Tribunal: STF
Processo: Rcl 10680
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PREFEITO. CONTRATO JULGADO IRREGULAR POR TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO ÀS ADI´S 3.715/TO, 1.779/PE E 849/MT. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.